Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-59.2013.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000022-59.2013.8.14.0221
APELANTE: ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO, RUAN BORGES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1º E §4º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DE RUAN SANTOS:

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA BEM APLICADA – PENA DEFINITIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DE ADEILSON PINHEIRO
:
DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO – REGIME PRISIONAL MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

RECURSO DE RUAN BORGES DOS SANTOS

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de furto qualificado, praticado pelo apelante RUAN BORGES DOS SANTOS.

A materialidade está comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão dos objetos furtados da vítima, e confirmado pelo depoimento dos réus em juízo.

Os argumentos trazidos quanto a tese de absolvição do réu Ruan Borges dos Santos, não merece provimento, uma vez que o acervo probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do apelante, notadamente pela sua confissão, bem assim do coautor do crime ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO, que, igualmente ao apelante, confessou a autoria delitiva, em juízo, sob o crivo do contraditório.

Assim, sem maiores delongas,
rejeito
a tese de insuficiência probatória do apelante
Ruan Borges dos Santos.

DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase da Dosimetria

Nota-se que o magistrado
a quo
considerou desfavorável ao apelante os seguintes vetores judiciais: culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime e exasperou a pena-base
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

Reanalisando a fundamentação da 1ª fase da dosimetria da pena, constato que merece ser reformada apenas os fundamentos da personalidade do agente, com fulcro na súmula 444 do STJ. Todavia, MANTENHO a pena pena-base intacta com fulcro na súmula 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria

Circunstâncias agravantes
- Não existem.

Deve ser ressaltado que a reincidência foi utilizada para exasperar a pena base na primeira fase.

Circunstâncias atenuantes

Considerando que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos e confessou espontaneamente a prática do crime, mantenho as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal e reduzo a reprimenda em 01 ano e 06 (seis) meses, resultando na pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Causas de aumento e diminuição

Há a incidência da causa de aumento de 1/3 em razão de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno (art. 155, §1°, do CPB), razão pela qual MANTENHO a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e 30 dias-multa.

Não há causa de diminuição.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

Tratando-se, na hipótese, de condenado reincidente condenado à pena superior a quatro anos, impõe-se a determinação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Mantenho o regime
FECHADO
para início da pena para o réu
RUAN BORGES DOS SANTOS.

Tese de redução da pena para o mínimo legal REJEITADA.

RECURSO DE ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO

1ª Fase da Dosimetria da Pena

Nota-se que o magistrado
a quo
considerou desfavorável ao apelante os seguintes vetores judiciais: culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime e exasperou a pena-base
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

No que tange ao desvalor conferido aos
antecedentes
, verifica-se que a Certidão Judicial Criminal Positiva acostada ao ID 3586143 não registra nenhuma condenação criminal em desfavor de Adeilson Ribeiro Pinheiro com trânsito em julgado, restando claro que o magistrado agiu em desacordo com o que preceitua a Súmula 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Reanalisando a fundamentação da 1ª fase da dosimetria da pena, constato que merece ser reformada apenas os fundamentos dos antecedentes criminais. Razão pela qual reduzo a pena-base em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, ficando em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Circunstâncias agravantes
- Não existem.

Circunstâncias atenuantes

Tendo em vista que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos e que confessou espontaneamente a prática do delito, aplico-lhe as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos 1 e III, alínea d, do Código Penal,
mantenho
a diminuição da reprimenda em 01 ano e 06 (seis) meses, resultando a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Há a incidência da causa de aumento de 1/3 em razão de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno (art. 155, §1°, do CPB), fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Não há causa de diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do apelo criminal do réu
RUAN BORGES DOS SANTOS
e no mérito,
nego-lhe provimento, devendo ser mantida a pena definitiva 06 (seis) anos de reclusão e 30 dias-multa (regime inicialmente fechado) – reincidência.

Quanto ao apelo do réu
ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO
,
conheço e no mérito, dou-lhe provimento parcial, para reduzir a pena definitiva para o patamar de
5 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade,
negar provimento
ao apelo do réu
RUAN BORGES DOS SANTOS e dar parcial provimento
ao apelo do réu
ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis

Belém/PA, de abril de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO
e
RUAN BORGES DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-açu, que
julgou procedente
a denúncia condenando-os pela prática do
crime de furto qualificado
, praticado durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, tipificado no
art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV do Código Penal
às seguintes penas privativas de liberdade:

ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO
: 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

RUAN BORGES DOS SANTOS
: 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A peça acusatória (ID. 3586132), foi formulada nos seguintes termos:

“(...) Versam os autos de inquérito policial em anexo, que na noite do dia 01.01.2013, por volta das 22:30 h., os réus, mediante ponta-pés arrombaram a porta de trás e destruíram a fechadura da casa da vítima IVETE DE SOUSA GAMA, localizada na rua Fernando Magalhães, neste município, e subtraiu-lhe uma televisão marca CCE, 01 aparelho de DVD marca LENOX, 01 ventilador, marca ARNO, 01 receptor de antena parabólica marca HOT SAT, 01 liquidificador e outros objetos pessoais. A vítima havia viajado para a cidade de Bragança, e os denunciados aproveitaram-se que a residência estava fechada. Vizinhos da vítima apontaram os denunciados como autores do delito, que foi ao encontro de RUAN que confessou a prática do delito, informando onde havia escondido os pertences da vítima e que o denunciado ADEILSON era o co-autor do delito. Alguns bens foram recuperados e reconhecidos pela vítima corno seus. (...)”

A denúncia foi recebida em 26.02.2014, determinando-se a citação e demais medidas de praxe, fl. 42.

Citados, os acusados apresentaram defesa, fls. 68/69.

Designada audiência de instrução e julgamento, às fls. 75.

Realizada audiência de instrução, às fls. 85/86. Foram ouvidos a vítima, testemunhas e o interrogatório dos acusados.

Alegações finais do Ministério Público, pugnando pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, fls.88-93.

As defesas apresentaram alegações finais. ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO, às fls. 94/96, e RUAN BORGES DOS SANTOS, às fls. 97/99.

O juízo
a quo
julgou procedente
a denúncia condenando-os pela prática do
crime de furto qualificado
, praticado durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, tipificado no
art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV do Código Penal
às seguintes penas privativas de liberdade:

ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO
: 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

RUAN BORGES DOS SANTOS
: 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

As defesas recorrem sob os seguintes fundamentos:

A insurgência processada no recurso de apelação interposto em favor de
Adeilson Ribeiro Pinheiro
volta-se contra a dosimetria da pena, aduzindo a defesa que, no dimensionamento da pena-base, foram utilizadas ações judiciais em curso para valorar negativamente os antecedentes criminais do réu, violando-se a Súmula 444 do STJ. Ademais, a defesa afirma que a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais, culpabilidade e motivos do crime utilizou elementos próprios do tipo penal.

Com tais argumentos
requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o menos gravoso
. Por fim, pugnou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade. (ID. 3586267).

Em favor de
Ruan Borges Dos Santos
a defesa alega insuficiência de provas para a condenação e pugna pela absolvição do réu em atenção ao princípio da presunção de inocência e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena. (ID. 3586273).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, rechaçou parte das teses defensivas, pugnando pelo provimento parcial do apelo no que tange ao redimensionamento das penas-base, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória. (ID. 3586274).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO dos presentes Recursos de Apelação, para que, no mérito, lhe seja concedido PARCIAL PROVIMENTO, dos apelos (ID. 4714947).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 05 de abril de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos em exame merecem ser conhecidos, pois preenchem os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

RECURSO DE RUAN BORGES DOS SANTOS

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de furto qualificado, praticado pelo apelante RUAN BORGES DOS SANTOS.

A materialidade está comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão dos objetos furtados da vítima, e confirmado pelo depoimento dos réus em juízo.

Quanto a autoria ambos os apelantes confessaram a prática delitiva, não havendo motivos de reforma da condenação do apelante Ruan Borges dos Santos, com fulcro na tese de insuficiência de provas. Senão vejamos:

O apelante
Ruan Borges dos Santos
confessou a prática do crime de furto qualificado perante a autoridade judicial, nos seguintes termos:

“(...) Que praticou o crime de furto qualificado na casa da professora; (...) Que tinha uma festa na Praça Magalhães Barata que era uma festa da escola onde o depoente estudava e que nessa festa o depoente se embriagou e depois cometeu o delito, só que depois devolveu todos os objetos furtados; Que furtou uma TV LCD, roupas, bijuteria, ventilador e receptor da parabólica e algumas bolsas; Que no momento do furto carregou apenas a Televisão; Que os demais pertences quem carregou foi seu parceiro Pitoca; Que forçaram a porta da casa para entrar; Que sabiam que a dona do imóvel não estava na casa; Que na geladeira tinha apenas uma coca cola; Que tomaram a coca cola; Que tem uma condenação em Maracanã; Que responde em liberdade; Que estava trabalhando de atendente de lanchonete; Que fumava maconha; Que está tentando parar de fumar maconha; Que a ideia do crime de furto foi de Pitoca; (...)”

O segundo apelante
Adeilson Ribeiro Pinheiro,
confessou em juízo a prática delitiva:

“(...) Que teve a ideia de praticar o furto; Que entrou na casa junto com Ruan; Que levaram os pertences para uma outra casa; Que depois de dois dias soube que haviam agarrado o Ruan e que as coisa teriam sido devolvidas; Que deixou tudo com Ruan; Que entraram arrombando a porta da casa; Que não vendeu nada e que entrou na casa por necessidade, porque tem uma filha de 4 anos; Que nunca tinha ficado preso; Que responde processos, mas que não foi condenado por nenhum (...)”;

Nota-se que os argumentos trazidos quanto a tese de absolvição do réu
Ruan Borges dos Santos
, não merece provimento, uma vez que o acervo probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do apelante, notadamente pela sua confissão, bem assim do coautor do crime ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO, que, igualmente ao apelante, confessou a autoria delitiva, em juízo, sob o crivo do contraditório.

Assim, sem maiores delongas,
rejeito
a tese de insuficiência probatória do apelante Ruan Borges dos Santos.

DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao pedido de reforma da dosimetria da pena, de forma que a pena-base seja fixada no mínimo legal, é importante analisar a sentença recorrida, na parte de interesse:

1ª Fase da Dosimetria da Pena

Culpabilidade
: do agente é normal elevada, já que se associou a outra pessoa para o cometimento do crime.

Antecedentes
: Desfavorável, visto que já há uma condenação do acusado na Comarca de Maracanã, onde foi condenado, por sentença já transitada em julgado, nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, e art. 244-8, da Lei 8.069/90.

Conduta social
: Se mostra desfavorável, visto que o acusado evidencia dificuldades no relacionamento com outros indivíduos, não detém ocupação licita, nem mesmo informal, demonstra um grau de desprezo para com o património e a própria vida das pessoas e sua volta, se envolvendo reiteradamente em atividades criminosas. É conhecido comunidade local pelas suas intensas, costumeiras e perigosas atividades crimino tentativa de homicídio, roubos, corrupção de menores, causando terror nos moradores locais em razão de sua conduta social desajustada, conforme se verifica da certidão judicial criminal positiva de fls. 102/103.

Personalidade
: voltada para o crime, já tendo diversas ocorrências, até condenação criminal.

Motivos
: tentativa de lucro fácil.

Circunstâncias
em que o delito foi praticado: são totalmente desfavoráveis ao acusado, vez que cometeu o delito na companhia de outro indivíduo, de noite, durante o repouso noturno quando se diminui a vigilância, e sem que os moradores estivem na casa. Esclareço que a qualificadora relativa ao concurso de pessoas será utilizada como circunstância judicial desfavorável, tendo em vista que o acusado incidiu em duas qualificadoras. Logo, o rompimento de obstáculo servirá como parâmetro para a aplicação da pena-base e a outra qualificadora, consistente no concurso de pessoas será sopesada nesta fase (cf. MC 326.218/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

Consequências
do crime: foi em grau médio, já que parte dos objetos foram recuperados.

Comportamento da vítima
: em nada influenciou para a produção do evento delituoso.

Nota-se que o magistrado
a quo
considerou desfavorável ao apelante os seguintes vetores judiciais: culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime e exasperou a pena-base
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

Reanalisando a fundamentação da 1ª fase da dosimetria da pena, constato que merece ser reformada apenas os fundamentos da personalidade do agente, com fulcro na súmula 444 do STJ. Todavia, MANTENHO a pena pena-base intacta com fulcro na súmula 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria

Circunstâncias agravantes
- Não existem.

Deve ser ressaltado que a reincidência foi utilizada para exasperar a pena base na primeira fase.

Circunstâncias atenuantes

Considerando que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos e confessou espontaneamente a prática do crime, mantenho as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal e reduzo a reprimenda em 01 ano e 06 (seis) meses, resultando na pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Causas de aumento e diminuição

Há a incidência da causa de aumento de 1/3 em razão de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno (art. 155, §1°, do CPB), razão pela qual MANTENHO a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e 30 dias-multa.

Não há causa de diminuição.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

Tratando-se, na hipótese, de condenado reincidente condenado à pena superior a quatro anos, impõe-se a determinação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Mantenho o regime
FECHADO
para início da pena para o réu
RUAN BORGES DOS SANTOS.

Tese de redução da pena para o mínimo legal REJEITADA.

RECURSO DE ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO

1ª Fase da Dosimetria da Pena

Culpabilidade
: alta, tendo em vista que se associou a outra pessoa para o cometimento do crime.
Antecedentes
: registra vários processos anteriores
Conduta social:
Totalmente desfavorável. O acusado evidencia dificuldades no relacionamento com outros indivíduos e não respeita as normas de conduta social, não detém ocupação licita, nem mesmo informal, demonstra um grau de desprezo para com o patrimônio e a própria vida das pessoas em sua volta, se envolve reiteradamente em atividades criminosas. É conhecido na comunidade local pelas suas intensas, costumeiras e perigosas atividades criminosas, principalmente relacionadas ao tráfico de drogas, conduta social desajustada, conforme se verifica da certidão judicial criminal positiva de fls. 104/105.
Personalidade
: voltada para o crime, em face da certidão que constam vários processos.
Motivos
: possibilidade de lucro fácil.
Circunstâncias
em que o delito foi praticado: são totalmente desfavoráveis ao acusado, vez que cometeu o delito na companhia de outro indivíduo, de noite, durante o repouso noturno quando se diminui a vigilância, e sem que os moradores estivem na casa Esclareço que a qualificadora relativa ao concurso de pessoas será utilizada como circunstância judicial desfavorável, tendo em vista que o acusado incidiu em duas qualificadoras. Logo rompimento de obstáculo servirá como parâmetro para a aplicação da pena-base e a outra qualificadora, consistente no concurso de pessoas será sopesada nesta fase (cf. 326.218/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2 DJe 12/08/2016).
Consequências
do crime foram em grau médio, já que parte dos objetos foram recuperados.
Comportamento da vítima
: em nada influenciou para a produção do evento delituoso. Fixação da pena. Pena base: atento as diretrizes estabelecidas no Art. 59 e 60 da Legislação Penal, entendendo como suficiente e necessário à prevenção e repressão ao crime, a aplicação, no caso concreto, da pena-base ao delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em
06 (seis) anos reclusão e 50 dias-multas.

Nota-se que o magistrado
a quo
considerou desfavorável ao apelante os seguintes vetores judiciais: culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime e exasperou a pena-base
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

No que tange ao desvalor conferido aos
antecedentes
, verifica-se que a Certidão Judicial Criminal Positiva acostada ao ID 3586143 não registra nenhuma condenação criminal em desfavor de Adeilson Ribeiro Pinheiro com trânsito em julgado, restando claro que o magistrado agiu em desacordo com o que preceitua a Súmula 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Reanalisando a fundamentação da 1ª fase da dosimetria da pena, constato que merece ser reformada apenas os fundamentos dos antecedentes criminais. Razão pela qual reduzo a pena-base em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, ficando em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Circunstâncias agravantes
- Não existem.

Circunstâncias atenuantes

Tendo em vista que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos e que confessou espontaneamente a prática do delito, aplico-lhe as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos 1 e III, alínea d, do Código Penal,
mantenho
a diminuição da reprimenda em 01 ano e 06 (seis) meses, resultando a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Há a incidência da causa de aumento de 1/3 em razão de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno (art. 155, §1°, do CPB), fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Não há causa de diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do apelo criminal do réu
RUAN BORGES DOS SANTOS
e no mérito,
nego-lhe provimento, devendo ser mantida a pena definitiva 06 (seis) anos de reclusão e 30 dias-multa (regime inicialmente fechado) – reincidência.

Quanto ao apelo do réu
ADEILSON RIBEIRO PINHEIRO
,
conheço e no mérito, dou-lhe provimento parcial, para reduzir a pena definitiva para o patamar de
5 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente semiaberto.

Belém, de abril de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/05/2021